Tribunal: TJPA
Processo: 0047007-11.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
ACÓRDÃO N.°EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.° 0047007-11.2011.814.0301EMBARGANTE: GERSON DE OLIVEIRA MAIAADVOGADO: ALEX ALLAN AQUINO LIMA ? OAB/PA N.° 22.828ADVOGADO: HERMON DIAS MONTEIRO PIMENTEL ? OAB/PA N.° 15.610ADVOGADA: VANESSA MIRANDA DE GOUVEIA ? OAB/PA N.° 23.700EMBARGADO: ACÓRDÃO N.° 212.742EMBARGADA: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA.ADVOGADA: IARA FERREIRA DE OLIVEIRA ? OAB/PA N.° 14.074ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA ? OAB/PA N.° 12.724EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADORELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃESEMENTAEMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL ? QUESTÕES ANALISADAS DE FORMA INTEGRAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA ? IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ? INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO, CONFORME O ART. 1025 DO MESMO DIPLOMA LEGAL ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO1. Embargos de Declaração em Apelação:2. O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu em parte da Apelação interposta pelo ora embargante, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação de Atentado ajuizada pelo recorrente.3. Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de erros materiais.4. Quanto à alegação de não configuração de perda de objeto decorrente da alegação de pagamento do contrato e de impossibilidade de venda do bem, ante o julgamento da Apelação n.° 0041438-33.2009.814.0301, a qual a presente Ação é conexa e que julgou improcedente os referidos pedidos, constando expressamente no Acórdão atacado a relação de prejudicialidade entre o presente feito e ação principal, uma vez que a fundamentação da sentença proferida imputa culpa ao recorrente pela rescisão contratual e determina a devolução dos valores pagos como forma de evitar-se o enriquecimento ilícito da embargada, fato que não impõe condicionante à resolução contratual, a qual operou-se de pleno direito ante a impontualidade e mora do então devedor.5. A finalização, ou seja: a operacionalização da rescisão pela devolução dos valores pagos não induz vigência deste, uma vez que no próprio contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes havia cláusula resolutiva expressa quanto à mora contratual (Cláusula 45), com a ressalva de que a Ação de Rescisão Contratual fora ajuizada pela Construtora embargada em face do embargante quando este encontrava-se em mora com 11 (onze) parcelas.6. A presente Ação de Atentado somente fora ajuizada em 09/11/2011, quando a unidade habitacional objeto da lide já havia sido vendida a terceiro, tendo sido julgada improcedente em 25/11/2016, com publicação no Diário da Justiça em 26/11/2015 (fls. 130), mesma data de publicação da sentença do processo conexo (fls. 322 ? Processo n.° 0041438-33.2009.814.0000), inocorrendo error in procedente no julgamento simultâneo das referidas ações, uma vez que a presente ação é incidental à principal.7. A resolução contratual, in casu, tem sua origem no pagamento, parcial, impontual e inadimplemento de parcelas, não obstante as 08 (oito) Notificações para constituição em mora do embargante, todas anteriores ao ajuizamento da ação e ao início da mora na entrega do empreendimento pela Construtora, como ficou demonstrado no julgamento da Ação de Rescisão e, assim, resta afasta a alegação de prática de qualquer inovação ilegal no estado de fato, conforme albergava o inciso III do art. 879 do Código de Processo Civil de 1973, em que se fundamenta a pretensão esposada na inicial do embargante.8. Inviável a inversão do ônus da sucumbência ou o reconhecimento da sucumbência recíproca, ante a improcedência da pretensão veiculada na inicial, conforme também exarado no voto condutor.9. Inocorrência dos vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento implícito.10. Recurso conhecido e improvido.Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO, tendo como embargante GERSON DE OLIVEIRA MAIA e embargados ACÓRDÃO N.° 212.742 e CONSTRUTORA VILLAGE LTDA.Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora?Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.Belém, 15 de dezembro de 2020.MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃESDesembargadora ? Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ACÓRDÃO N.°
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.° 0047007-11.2011.814.0301
EMBARGANTE: GERSON DE OLIVEIRA MAIA
ADVOGADO: ALEX ALLAN AQUINO LIMA - OAB/PA N.° 22.828
ADVOGADO: HERMON DIAS MONTEIRO PIMENTEL - OAB/PA N.° 15.610
ADVOGADA: VANESSA MIRANDA DE GOUVEIA - OAB/PA N.° 23.700
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.° 212.742
EMBARGADA: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA.
ADVOGADA: IARA FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PA N.° 14.074
ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - OAB/PA N.° 12.724
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL - QUESTÕES ANALISADAS DE FORMA INTEGRAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO, CONFORME O ART. 1025 DO MESMO DIPLOMA LEGAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1.

Embargos de Declaração em Apelação:
2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu em parte da Apelação interposta pelo ora embargante, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação de Atentado ajuizada pelo recorrente.
3.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de erros materiais.
4.

Quanto à alegação de não configuração de perda de objeto decorrente da alegação de pagamento do contrato e de impossibilidade de venda do bem, ante o julgamento da Apelação n.° 0041438-33.2009.814.0301, a qual a presente Ação é conexa e que julgou improcedente os referidos pedidos, constando expressamente no Acórdão atacado a relação de prejudicialidade entre o presente feito e ação principal, uma vez que a fundamentação da sentença proferida imputa culpa ao recorrente pela rescisão contratual e determina a devolução dos valores pagos como forma de evitar-se o enriquecimento ilícito da embargada, fato que não impõe condicionante à resolução contratual, a qual operou-se de pleno direito ante a impontualidade e mora do então devedor.
5.

A finalização, ou seja: a operacionalização da rescisão pela devolução dos valores pagos não induz vigência deste, uma vez que no próprio contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes havia cláusula resolutiva expressa quanto à mora contratual (Cláusula 45), com a ressalva de que a Ação de Rescisão Contratual fora ajuizada pela Construtora embargada em face do embargante quando este encontrava-se em mora com 11 (onze) parcelas.
6.

A presente Ação de Atentado somente fora ajuizada em 09/11/2011, quando a unidade habitacional objeto da lide já havia sido vendida a terceiro, tendo sido julgada improcedente em 25/11/2016, com publicação no Diário da Justiça em 26/11/2015 (fls. 130), mesma data de publicação da sentença do processo conexo (fls. 322 - Processo n.° 0041438-33.2009.814.0000), inocorrendo
error in procedente
no julgamento simultâneo das referidas ações, uma vez que a presente ação é incidental à principal.
7.

A resolução contratual,
in casu
, tem sua origem no pagamento, parcial, impontual e inadimplemento de parcelas, não obstante as 08 (oito) Notificações para constituição em mora do embargante, todas anteriores ao ajuizamento da ação e ao início da mora na entrega do empreendimento pela Construtora, como ficou demonstrado no julgamento da Ação de Rescisão e, assim, resta afasta a alegação de prática de qualquer inovação ilegal no estado de fato, conforme albergava o inciso III do art. 879 do Código de Processo Civil de 1973, em que se fundamenta a pretensão esposada na inicial do embargante.
8.

Inviável a inversão do ônus da sucumbência ou o reconhecimento da sucumbência recíproca, ante a improcedência da pretensão veiculada na inicial, conforme também exarado no voto condutor.
9.

Inocorrência dos vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento implícito.
10.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, tendo como embargante
GERSON DE OLIVEIRA MAIA
e embargados
ACÓRDÃO
N.° 212.742
e CONSTRUTORA VILLAGE LTDA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.° 0047007-11.2011.814.0301
EMBARGANTE: GERSON DE OLIVEIRA MAIA
ADVOGADO: ALEX ALLAN AQUINO LIMA - OAB/PA N.° 22.828
ADVOGADO: HERMON DIAS MONTEIRO PIMENTEL - OAB/PA N.° 15.610
ADVOGADA: VANESSA MIRANDA DE GOUVEIA - OAB/PA N.° 23.700
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.° 212.742
EMBARGADA: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA.
ADVOGADA: IARA FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PA N.° 14.074
ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - OAB/PA N.° 12.724
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
RELATÓRIO

GERSON DE OLIVEIRA MAIA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(fls. 198-202
)
, em face de
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA.
e do
V. Acórdão n.° 212.742
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:
APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL DE ATENTADO: NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO RECURSAL DE PAGAMENTO DO CONTRATO E DE IMPOSSIBILIDADE DE VENDA DO BEM, ANTE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO N.° 0041438-33.2009.814.0301
- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL JULGADA PROCEDENTE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INOVAÇÃO NO ESTADO DE FATO - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - EVENTUAL DIREITO DA EX-COMPANHEIRA DO APELANTE SOBRE AS VERBAS DECORRENTES DA AÇÃO PRINCIPAL QUE DEVEM SER VERIFICADOS JUNTO AO JUÍZO COMPETENTE, FACE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, Apelação Cível n.° 0047007-11.2011.814.0301, Acórdão n.° 212.742, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020)

Aduz a ocorrência de erro material.

Afirma que o Acórdão embargado parte de premissa equivocada, uma vez que a presente Ação Cautelar deriva da Ação de Rescisão Contratual n.° 0041438-33.2009.814.0000, salientando que a embargada alienou o bem em discussão a terceiro durante a vigência do contrato, fato que ensejou o ajuizamento do presente atentado.

Defende que o Juízo de 1º Grau deveria ter julgado em primeiro plano o feito em voga, afirmando que o entendimento de perda de objeto e sua condenação a suportar os ônus sucumbenciais constitui-se em
error in procedendo
.

Acrescenta que no Processo Conexo n.° 0041438-33.2009.814.0301 o MM. Juízo
ad quo
condicionou a rescisão contratual à devolução dos valores pagos, a qual não teria sido efetivada até a interposição dos presentes aclaratórios e, assim, não poderia a embargada ter procedido à venda do bem objeto da lide.

Suscita erro material também decorrente de sua condenação aos ônus da sucumbência, ressaltando que o presente feito encontra-se respaldado pelo Princípio da Causalidade, ante a venda do bem durante a vigência do contato.

Requer: 1. O reconhecimento dos erros materiais ora apontados; 2. A inversão dos ônus da sucumbência ou 3. Sucessivamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, conforme a Certidão de fls. 208.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.
DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.
QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu em parte da Apelação interposta pelo ora embargante, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação de Atentado ajuizada pelo recorrente.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de erros materiais.

Para análise da questão, importante esclarecer que o entendimento exarado no Acórdão atacado decorre da celebração entre as partes de Contrato de Promessa de Compra e Venda, firmado em 03 de novembro de 2004, cujo objeto era a unidade 1301 do Edifício Village Sun, situado à Avenida Visconde de Souza Franco, Belém/PA, no valor de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais).

Especificamente quanto à alegação de não configuração de perda de objeto decorrente da alegação de pagamento do contrato e de impossibilidade de venda do bem, ante o julgamento da Apelação n.° 0041438-33.2009.814.0301, a qual a presente Ação é conexa e que julgou improcedentes os referidos pedidos, consta expressamente no Acórdão atacado a relação de prejudicialidade entre o presente feito e ação principal, ressaltando que a fundamentação da sentença proferida imputa culpa ao recorrente pela rescisão contatual e determina a devolução dos valores pagos como forma de evitar-se o enriquecimento ilícito da embargada, fato que não impõe condicionante à resolução contratual, a qual operou-se de pleno direito ante a impontualidade e mora do então devedor.

Nesse sentido, importante consignar que a finalização, ou seja: a operacionalização da rescisão pela devolução dos valores pagos não induz vigência deste, uma vez que no próprio contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes havia cláusula resolutiva expressa quanto à mora contratual (Cláusula 45), com a ressalva de que a Ação de Rescisão Contratual fora ajuizada pela Construtora embargada em face do embargante quando este encontrava-se em mora com 11 (onze) parcelas.

Somado a isso, a presente Ação de Atentado somente fora ajuizada em 09/11/2011, quando a unidade habitacional objeto da lide já havia sido vendida a terceiro, tendo sido julgada improcedente em 25/11/2016, com publicação no Diário da Justiça em 26/11/2015 (fls. 130), mesma data de publicação da sentença do processo conexo (fls. 322 - Processo n.° 0041438-33.2009.814.0000), inocorrendo
error in procedendo
no julgamento simultâneo das referidas ações, uma vez que a presente ação é incidental à principal.

Frise-se que a resolução contratual,
in casu
, tem sua origem no pagamento, parcial, impontual e inadimplemento de parcelas, não obstante as 08 (oito) Notificações para constituição em mora do embargante, todas anteriores ao ajuizamento da ação e ao início da mora na entrega do empreendimento pela Construtora, como ficou demonstrado no julgamento da Ação de Rescisão e, assim, resta afasta a alegação de prática de qualquer inovação ilegal no estado de fato, conforme albergava o inciso III do art. 879 do Código de Processo Civil de 1973, em que se fundamenta a pretensão esposada na inicial do embargante.

Aliás, consta expressamente do Acórdão embargado,
ipsis litteris
:
À guisa de esclarecimento, importante frisar que a inovação ilegal do estado de fato alegada pelo autor seria a venda do imóvel à terceiro, observando que o atentado só se configura quando a inovação no estado de fato da lide traz prejuízos à apuração da verdade ou quando a conduta da parte torne inexequível ou dificilmente exequível a sentença que vier a ser proferida na ação principal, in casu, a Ação de Rescisão n.° 0041438-33.2009.814.0301, a qual fora julgada improcedente e, como consequência, houve o retorno das partes ao status quo ante.
Desta feita, considerando que o Apelante nunca tomou a posse do imóvel, resta afastada a alegação da prática de atentado, salientando que o contrato então firmado pela parte fora rescindido de pleno direito, à vista de cláusula resolutiva, nos termos dos arts. 474 e 475 do Código de Processo Civil.

Por fim, resta inviável a inversão do ônus da sucumbência ou o reconhecimento da sucumbência recíproca, ante a improcedência da pretensão veiculada na inicial, conforme também exarado no voto condutor.

Como se vê, todos os pontos arguidos pelo embargante foram debatidos no Acórdão vergastado, ressaltando a impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita e, assim, prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão do recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:
"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)
"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e conclusão assumida. Não é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)
EMBARGOS REJEITADOS." (Embargos de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora